Tribunal: TJBA
Processo: 8001174-79.2018.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001174-79.2018.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SITIO DO MATO

Advogado(s)
:
RUBIA MUNIS BORGES SILVA

APELADO: AVELINA SANTIAGO DE CASTRO

Advogado(s)
:
EDESIO XAVIER SOARES JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA. SALÁRIOS DEVIDOS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. VERBAS TRABALHISTAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. FGTS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 551 DO STF. INDEVIDOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Sítio do Mato contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada por servidora que exerceu a função de faxineira no período de março de 2005 a dezembro de 2008, na qual se reconheceu a nulidade da contratação por ausência de concurso público e se condenou o ente municipal ao pagamento de salários inadimplidos, décimo terceiro salário, férias acrescidas do terço constitucional e FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, apesar da nulidade da contratação por ausência de prévia aprovação em concurso público, é devido o pagamento dos salários correspondentes ao período efetivamente trabalhado; (ii) estabelecer se a servidora temporária faz jus ao recebimento de décimo terceiro salário, férias acrescidas do terço constitucional e FGTS, à luz das normas constitucionais e da tese firmada no Tema 551 da repercussão geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal exige prévia aprovação em concurso público para investidura em cargo ou emprego público, sendo nula a contratação realizada em desacordo com o art. 37, II e § 2º.
A nulidade da contratação não afasta o direito ao recebimento da contraprestação pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.
Os salários possuem natureza alimentar e são protegidos constitucionalmente, sendo vedada sua retenção indevida, nos termos dos arts. 7º, VII e X, e 39, § 3º, da Constituição Federal.
Comprovada a prestação dos serviços e ausente prova do pagamento, incumbe ao ente público o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.
O vínculo mantido entre as partes teve duração determinada, sem demonstração de sucessivas e reiteradas renovações aptas a caracterizar desvirtuamento da contratação temporária.
Inexistindo previsão legal ou contratual específica, nem comprovado desvirtuamento da contratação, é inaplicável o Tema 551 do STF, que afasta o direito de servidores temporários ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas do terço constitucional.
As verbas de décimo terceiro salário, férias com adicional constitucional e FGTS não são devidas no caso concreto, impondo-se a reforma parcial da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A nulidade da contratação de servidor sem concurso público não afasta o direito ao recebimento dos salários relativos ao período efetivamente trabalhado.
Incumbe ao ente público o ônus de comprovar o pagamento das verbas salariais, quando alegada a inadimplência pelo servidor.
Servidor temporário não faz jus a décimo terceiro salário, férias acrescidas do terço constitucional e FGTS, ausentes previsão legal ou contratual específica ou desvirtuamento da contratação, nos termos do Tema 551 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e § 2º; arts. 7º, VII e X; art. 39, § 3º; CPC/2015, art. 373, II; art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 551 da Repercussão Geral; TJBA, Apelação nº 8000093-37.2021.8.05.0271, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita, j. 09.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8001174-79.2018.8.05.0027
, oriundos da Comarca de Bom Jesus da Lapa, em que figuram como
apelante
MUNICÍPIO DE SÍTIO DO MATO
e como apelada
AVELINA SANTIAGO DE CASTRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2026.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/03